Tribunal: TJDFT
Processo: 0736105-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736105-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VERCELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida no bojo da execução fiscal ajuizada em face de VERCELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, que indeferiu o requerimento de redirecionamento da execução para o sócio da executada. O agravante alega, em síntese, que não é necessária a demonstração pelo Fisco do excesso de poder ou infração à lei, a qual é presumida nos casos de dissolução irregular da sociedade para o redirecionamento da execução fiscal. Pede a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada. Preparo dispensado. DECIDO Nos termos do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas no processo de execução, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A decisão agravada tem o seguinte teor: Indefiro o pedido de redirecionamento/inclusão de sócio no polo passivo. Requisitos legais não verificados. Ausência de demonstração de atos com excesso de poder ou infração da lei. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIO. LEI COMPLEMENTAR N. 123/06. MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 135 DO CTN. PRECEDENTE DO STJ. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de execução fiscal de pessoa jurídica já extinta, indeferiu o pedido de redirecionamento aos sócios. 2. Pretende o Distrito Federal a inclusão dos sócios no polo passivo do executivo fiscal, a despeito de não constarem na Certidão de Divida Ativa, com base no art. 9o, caput e §§ 4o e 5o, da Lei Complementar n. 123/2006. 3. "O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente." (Súmula n. 430/STJ). 4. Para redirecionar a execução aos sócios necessário comprovar a prática de atos com excesso de poder ou infração da lei, contrato social ou estatuto (artigo 135 do Código Tributário Nacional). Esse entendimento é aplicável mesmo quando se tratar de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (artigo 9o, § 4o, da Lei Complementar 126/2006, sob pena de admitir situação jurídica mais gravosa a segmento empresarial que a Constituição Federal pretendeu favorecer. (Precedente do Superior Tribunal de Justiça - STJ). 5. No caso, o apelante deixou de comprovar a prática dessas irregularidades com aptidão para autorizar-se o redirecionamento pleiteado, devendo, pois ser indeferido o pleito recursal, com manutenção da sentença recorrida. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1262751, 07063534820208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Ao DF para dar andamento ao feito, sob pena de suspensão na forma do artigo 40 da LEF.” Pois bem. Em cognição sumária, própria do exame da liminar em agravo de instrumento, não se verificam presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.371.128/RS, afetado como Tema Repetitivo de n. 630, fixou a seguinte tese: "Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente." Verificada a dissolução irregular de empresa, revela-se possível dirigir contra o sócio a pretensão executiva ajuizada em sede de execução, seja de dívida de natureza tributária, seja de outra natureza. E, nesse sentido, o enunciado de Súmula de n. 435, consolidando o entendimento de que existe uma presunção de irregularidade da dissolução de empresa que deixa de funcionar no local do seu domicílio fiscal. Todavia, paralelo à necessidade de se provar que a empresa deixou de funcionar no seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes, existe requisito voltado para o comportamento dos sócios, que devem agir com lisura na administração do patrimônio da sociedade, a teor dos artigos 134 e 135 do CTN. O redirecionamento da execução fiscal não ocorre de maneira automática, devendo ocorrer a instauração de procedimento administrativo ou judicial adequado para atestar a existência inequívoca de liame entre eventuais condutas ilícitas imputadas aos sócios (art. 135 do CTN) e o inadimplemento do tributo. A propósito, destaco o seguinte precedente: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. REDIRECIONAMENTO. SÓCIOS. RESPONSABILIZAÇÃO. SÚMULA 435. STJ. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. DOLO. INFRAÇÃO DE LEI. COMPROVAÇÃO. REDIRECIONAMENTO AUTOMÁTICO. AUSÊNCIA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.371.128/RS, afetado como Tema Repetitivo de n. 630, fixou a seguinte tese: "Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente." 2. Verificada a dissolução irregular de empresa, revela-se possível dirigir contra o sócio a pretensão executiva ajuizada em sede de execução, seja a dívida de natureza tributária ou outras. E, nesse sentido, o enunciado de Súmula de n. 435, consolidando o entendimento de que existe uma presunção de irregularidade da dissolução de empresa que deixa de funcionar no local do seu domicílio fiscal. 3. Todavia, paralelo à necessidade de se provar que a empresa deixou de funcionar no seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes, existe requisito voltado para o comportamento dos sócios, que devem agir com lisura na administração do patrimônio da sociedade, a teor dos artigos 134 e 135 do CTN. 4. O redirecionamento da execução fiscal não ocorre de maneira automática, devendo ocorrer a instauração de procedimento administrativo ou judicial adequado para atestar a existência inequívoca de liame entre eventuais condutas ilícitas imputadas aos sócios (art. 135 do CTN) e o inadimplemento do tributo. 5. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1663270, 07334366820228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 2/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, a circunstância de que a sociedade não exerce mais suas atividades no local informado em seu cadastro tributário, não autoriza o redirecionamento da execução fiscal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator